Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE PROFESSOR EFETIVO A PEDIDO. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais de remoção para a Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA) no Centro de Ensino Fundamental 120 (CEF 120) de Samambaia.

2. Requer reforma da sentença para que haja suprimento da carência n 148385 e integre o Componente Curricular – Pedagogo da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem de forma definitiva. Alega ato arbitrário da Administração que teria tornado o pedido sem efeito sob alegação de problemas no sistema eletrônico em razão de sua readaptação funcional, e que a restrição à readaptação seria somente para regência de classe.

3. O autor/recorrente é professor readaptado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e embora disponível em um primeiro momento a carência indicada não estava elegível para o Procedimento de Remanejamento 2020/2021, de forma que não foi ofertada ou bloqueada por qualquer servidor. Com o resultado preliminar e após análise da Gerência e pelas Unidades Regionais de Gestão de Pessoas (UNIGEPs) houve o saneamento da inconsistência e divulgação do Resultado Final em 17 de novembro de 2020 sem disponibilização da carência (Id 26805726).

4. Nos termos do enunciado de Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” Assim, constatada a inconsistência da carência, é lícito à Administração Pública rever seu ato.

5. Com efeito, não há demonstração nos autos de que a Administração tenha preterido o autor, oferecendo ou contemplando a carência a algum outro servidor. Conforme Despacho – SEE/SUGEP/DISET/GMOP de 20 de abril de 2021 “não há qualquer servidor atuando na Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA) no Centro de Ensino Fundamental 120 (CEF 120) de Samambaia” (Id 26805736). Desse modo, não merece acolhida a alegação do autor/recorrente de atuação arbitrária da Administração.

6. Consigno ainda, é defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, salvo em caso de violação da legalidade, o que não aparenta ser o caso. Precedente: Acórdão n.1061888, 07124822620178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Denise Beatriz Scherer versus Distrito Federal.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id 26805744 a 26805747). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).